Tribunal: TJMT
Processo: 1045692-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045692-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCUS EMANUEL MAGALHAES AMORIM - CPF: 047.607.901-28 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPERAÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL SUPERVENIENTE.

REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias da Comarca de Cuiabá/MT que converteu a prisão em flagrante
do paciente

em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, de revogação da custódia cautelar, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada violência policial ocorrida no momento da prisão em flagrante é apta a macular a legalidade da prisão preventiva decretada posteriormente; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se são suficientes
as
medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da prisão preventiva por decisão judicial superveniente, devidamente fundamentada, constitui novo título jurídico a embasar a custódia cautelar, apto a superar eventuais vícios ocorridos na fase da prisão em flagrante.

4.
A alegação de violência ou abuso policial, embora grave e passível de apuração nas esferas próprias, não é suficiente, no âmbito do
habeas corpus
, para desconstituir prisão preventiva regularmente decretada.

5.
A materialidade delitiva
e os indícios de autoria
encontra
m
-se demonstrada
s

pelos elementos investigativos encontrados nos autos
.

O
periculum
libertatis
está evidenciado
pela
necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior e praticou o novo delito quando cumpria pena em regime aberto.

6.
A reiteração criminosa durante o cumprimento de pena em regime menos gravoso revela a insuficiência de medidas penais e cautelares alternativas, demonstrando a inadequação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A prisão preventiva regularmente fundamentada constitui título jurídico autônomo que supera eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante.
2.
A reiteração delitiva, especialmente quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena, justifica a prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.
3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/
1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se
de
habeas corpus
com
pedido de liminar impetra do em favor de
Marcus Emanuel Magalhães Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias da Comarca de Cuiabá/MT
,
que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A impetrante sustenta, inicialmente,

que

o paciente

sofreu

violência e tortura física por parte dos policiais militares durante sua abordagem, em evidente violação de direitos fundamentais. Aduz que
as
lesões sofridas pelo paciente foram atestadas no Laudo
d
e Exame
e
Corpo
d
e Delito.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante
disso
, o paciente requer a concessão de medida liminar, para inicialmente relaxar sua prisão e, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, expedindo imediatamente o alvará de soltura em seu favor, ainda que aplicadas medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
.

As
informações
de praxe foram prestadas pelo
juízo de primeiro grau
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no
parecer d
a

Dra.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
,

manifestou-se
pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que o paciente teria sido submetido a agressões físicas durante a abordagem policial, circunstância que,
no sem entendimento
, macula a legalidade da prisão e imp
õe
o seu imediato relaxamento.

Sem descurar da gravidade de eventual prática de violência ou abuso por agentes estatais
–
conduta que deve ser rigorosamente apurada nas esferas administrativa e penal competentes
–
, a alegação não se revela suficiente, no âmbito estreito do
habeas corpus
, para desconstituir a custódia cautelar atualmente vigente.

A
prisão preventiva foi decretada por decisão judicial superveniente, devidamente fundamentada, a qual constitui novo título jurídico a embasar a segregação, apto a superar eventuais vícios ocorridos na fase da prisão em flagrante.
Supostas
irregularidades na
prisão
, por si sós, não têm o condão de infirmar a legalidade de decreto preventivo autônomo, calcado na presença dos requisitos legais.

Ressalte-se, ademais, que a autoridade judicial determinou a adoção das providências cabíveis para apuração dos fatos narrados, o que afasta qualquer omissão do Poder Judiciário quanto à tutela da integridade física do custodiado.

Dessa forma, a alegação de nulidade da prisão em flagrante não prospera.

No que concerne à legalidade da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
amparada em fundamentos concretos e individualizados, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo laudo pericial preliminar que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, e os indícios de autoria decorrem do contexto da prisão, na qual o paciente foi flagrado na posse de entorpecentes e de balança de precisão, instrumento usualmente associado à prática do tráfico de drogas.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, encontra-se adequadamente demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Conforme consignado na decisão atacada, o paciente possui condenação anterior por crimes graves e, mais relevante, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da prática do novo delito.

Tal circunstância revela que medidas penais menos gravosas já se mostraram insuficientes para conter a propensão delitiva do agente, evidenciando a inadequação, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A reiteração criminosa durante o cumprimento de pena em regime aberto constitui dado objetivo apto a demonstrar a periculosidade concreta do agente e a necessidade da segregação cautelar como meio de acautelar o meio social.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pel
o
impetrante
em favor

d
o
paciente
– primariedade, bons antecedentes e residência fixa –, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO

A ORDEM
impetrad
a

em favor
de
Marcus Emanuel Magalhães Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026